Tribunal: TJDFT
Processo: 0718079-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718079-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade Agravadas: Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda BR House Inteligência Imobiliária Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allan Gustavo Aor dos Santos Cardoso de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0714006-30.2022.8.07.0001, assim redigida: “ID 153796930: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela 1a ré em face da decisão de ID 152895576, que determinou a conclusão dos autos para julgamento, sob alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em sede de contestação para autorização da comercialização do imóvel. Com razão o embargante, tendo em vista que o pedido foi formulado, mas que a decisão de ID 152895576 não apreciou o pedido, incorrendo no vício descrito no inciso II do art. 1.022 do CPC. Considerando que a decisão de ID 124153021 deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do compromisso de compra e venda desde a data de ajuizamento da ação (em 22/04/2022), sem que com isso restasse caracterizada a mora, tenho que a contrapartida requerida pela ré é devida e proporcional, notadamente porque o autor não mais tem interesse na manutenção do contrato, tendo formulado pedido de rescisão. Diante disso, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela 1a ré e autorizar a comercialização do imóvel objeto do contrato firmado pelas partes. ID 152895576: Converto o julgamento em diligência. Verifico que a 1a ré alega que o autor estava em mora com suas obrigações pecuniárias, o que foi negado pelo autor. Assim, e para elucidação da questão, junte a 1a ré extrato de pagamento das parcelas pelo autor, constando o montante por ele pago, bem como as datas de cada pagamento. Prazo de 15 dias. Após, dê-se vista ao autor por igual prazo. Feito, voltem os autos conclusos para julgamento.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46585825), em síntese, que o Juízo singular deferiu indevidamente a tutela provisória pleiteada pela recorrida BR House Inteligência Imobiliária Ltda, com a finalidade de autorizar a alienação do imóvel objeto da demanda. Argumenta nesse sentido que a autorização para alienação imediata do bem, sem a exigência da correspondente caução, coloca em risco a possibilidade de restituição integral das quantias pagas pelo consumidor ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente. Sustenta que a agravada Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda figura como demandada em diversos outros processos, situação em que diferentes consumidores também pretendem a resolução do negócio jurídico de compra e venda, em razão de atraso na entrega dos respectivos imóveis. Assevera que em diversos desses processos a recorrida Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda não está mais sendo encontrada em seu endereço para o recebimento das comunicações processuais. Verbera que um dos sócios da sociedade empresária aludida está sendo demandado em execução, para que satisfaça crédito no montante de R$ 862.813,35 (oitocentos e sessenta e dois mil oitocentos e treze reais e trinta e cinco centavos), sem que o respectivo credor tenha obtido êxito até o momento. Assim, conclui que a medida liminar que autorizou a imediata alienação do imóvel adquirido pelo recorrente deveria ter sido condicionada à prestação de caução pela agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a autorização de alienação do bem imóvel em questão ou, em ordem subsidiária, para que a autorização aludida seja condicionada à prestação de caução pela agravada. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46586359 e Id. 46586360). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a adequação da decisão que deferiu requerimento de tutela provisória formulado pela agravada BR House Inteligência Imobiliária Ltda, com a finalidade de autorizar a imediata alienação do bem imóvel objeto da demanda. De acordo com a regra prevista no art. 300, § 1o, do CPC, a concessão da tutela de urgência pode ser condicionada, de acordo com o caso, à prestação de “caução real ou fidejussória idônea" com o intuito de ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Trata-se, portanto, de uma faculdade atribuída ao julgador, que examina a necessidade de exigência da caução ao sopesar as circunstâncias especificas de cada caso. No caso em análise o Juízo singular não entendeu necessária a exigência de caução, tendo considerado o seguinte: “(...) Considerando que a decisão de ID 124153021 deferiu o pedido de tutela de urgência [formulado pelo autor] para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do compromisso de compra e venda desde a data de ajuizamento da ação (em 22/04/2022), sem que com isso restasse caracterizada a mora, tenho que a contrapartida requerida pela ré é devida e proporcional, notadamente porque o autor não mais tem interesse na manutenção do contrato, tendo formulado pedido de rescisão.” Nesse contexto convém ressaltar que o fato da recorrida figurar como demandada em outros processos, em que diferentes consumidores também pleiteiam a resolução dos respectivos negócios jurídicos, não implica necessariamente em reconhecer que o agravante terá dificuldades em obter a restituição integral dos valores pleiteados, caso o pedido seja julgado procedente. Ademais, o fato de um dos sócios da sociedade empresária agravada figurar como demandado em ação de execução também não evidencia a necessária ineficácia de sentença eventualmente favorável ao agravante. É importante destacar também que a despeito da eventual existência de dificuldade em encontrar a recorrida Real Ville Premium Empreendimento Imobiliário SPE Ltda para a prática de atos processuais em outros processos, nos autos do processo de origem a agravada já foi efetivamente citada, ofereceu contestação e atua regularmente na defesa de seus interesses, não havendo indícios de dilapidação de seu patrimônio ou de criação de dificuldades ao regular prosseguimento do curso processual. Aliás, é necessário observar que o julgamento do processo de origem foi convertido em diligência, por meio da decisão impugnada, para que os autos sejam instruídos com prova do adimplemento da obrigação pelo agravante, diante da notícia de que deixou de pagar as parcelas mensais antes de ter sido deferida a medida liminar que suspendeu os respectivos pagamentos. Diante desse cenário verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator